Tribunal: STF
Processo: ARE 1541235
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO OCORRIDA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 E FALECIMENTO APÓS SUA VIGÊNCIA. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL: DIREITO DE PENSIONISTA À PARIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DA PENSÃO POR MORTE. Aplicação do Tema nº 340 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. Falecimento após a Emenda Constitucional 41/2003. Preenchidos os requisitos do art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005. Tema 396 do STF. Pedido da Autora quanto ao reconhecimento ao direito à paridade e a não integralidade. Sentença que analisou e indeferiu o pedido de integralidade, mesmo não havendo pedido. Extra petita. Apelação da Autora e do Réu. Reforma parcial da sentença. RECURSOS CONHECIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA” (fl. 1, e-doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005.



    Assevera que “o que tinha a parte autora, ao tempo da edição da EC nº 41/03, era mera expectativa de direito, e não o direito adquirido ao benefício. Como se sabe, o fato gerador da pensão post mortem é o óbito do servidor, o que, repita-se, apenas ocorreu em 2013, quando já em vigor e produzindo efeitos a sistemática instituída pelo constituinte reformador” (fl. 16, e-doc. 18).



    Evidencia que “o aumento pleiteado pela autora é posterior ao óbito do instituidor. Ou seja, o reajuste aos ativos foi concedido após o óbito do servidor, de modo que, logicamente, não poderia (e nem deveria) ter sido considerado para fins de cálculo do valor do benefício, quando de sua concessão” (fl. 16, e-doc. 18).



    Assinala que “a hipótese da presente demanda se amolda ao caso concreto decidido pelo STF no RE 605580/RJ. Ocorre que a parte autora, ao longo da instrução, não logrou êxito em demonstrar que o ex-servidor, instituidor da pensão por morte, atendeu, de forma cumulativa, aos requisitos consignados no art. 3º da EC 47/2003” (fl. 19, e-doc. 18).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20).



    No agravo, o agravante reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede o “conhecimento e provimento do presente Agravo, de modo a, reformando-se a r. decisão agravada, dar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto. E, analisadas as razões deste recurso excepcional, requer lhe seja dado provimento, com a reforma do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro” (fl. 14, e-doc. 25).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.580-RG, Tema 396 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: 



    “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)” (DJe 4.8.2015).



    Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.  
I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento” (RE n. 603.580, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 4.8.2015).



    Correta a decisão do Tribunal de origem que reconheceu a paridade do benefício de pensão por morte com vencimentos de servidores da ativa, nestes termos:



    “9. O entendimento pacificado nas Cortes Superiores é no sentido de que, em se tratando de matéria previdenciária, prevalece o princípio tempus regit actum, de modo que se aplica, na espécie, a legislação vigente ao tempo em que reunidos os requisitos para a concessão do benefício. 10. É cediço que com o advento da EC 41/2003, os benefícios passam a sujeitar-se ao redutor a que se refere o artigo 40, § 7º, I, da CRFB/88, com a redação dada pela referida Emenda: (...) 11. Contudo, a Emenda Constitucional nº 47 de 2005 estabeleceu em seu artigo 3º regra de transição que preserva o direito à paridade, se preenchidos seus requisitos, tendo seu artigo 6º conferido à EC 47/2005 efeitos retroativos à data da vigência da EC 41/03, in verbis: (...) 12. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário nº 603.580, reconheceu a repercussão geral sobre o tema do reconhecimento ou não de direito adquirido à observância dos critérios de paridade e integralidade, previstos na Emenda Constitucional nº 20/1998, no que se refere à pensão por morte de ex-servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido durante sua vigência. No referido Recurso Extraordinário, julgado pelo Tribunal Pleno da Corte em 20/05/2015, foi fixada a seguinte tese:  (...) 14. Desta forma, observa-se que o caso em julgamento se enquadra nas hipóteses descritas acima, eis que o servidor ingressou no serviço público em 03/02/1969, reuniu os requisitos para se aposentar em 03/02/1999. Contudo somente se aposentou em 09/09/2005 e faleceu em 15/01/2012. Assim, correta a sentença que reconheceu o direito da Autora em receber a pensão com paridade. (...) 16. O recurso da Rio-previdência se resume a aduzir que não há prova do preenchimento dos requisitos do art. 3º da EC 47/05 pelo servidor falecido. Todavia, ao contrário do alegado, verifica-se, no ofício acostado no index. 147, que a Secretaria de Estado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro informou que o servidor instituidor da pensão preencheu os requisitos do art. 3º da EC/47” (fls. 5-10, e-doc. 11).



    Nesse sentido é a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PARIDADE ENTRE PENSIONISTA E SERVIDOR EM ATIVIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 603.580-RG. TEMA N. 396: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” 
(Rcl n. 52.908-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DA PENSIONISTA À PARIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  
I – Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.580-RG/RJ, de minha relatoria (Tema 396 da repercussão geral), ‘às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade’. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.388.875-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO – FALECIMENTO DO INSTITUIDOR APÓS A EC Nº 41/2003 – DIREITO DA PENSIONISTA À PARIDADE, OBSERVADA A REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO 
ART. 3º DA EC Nº 47/2005 – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO STF RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 603.508/RJ – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RMS 
n. 30.085-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial firmada neste Supremo Tribunal.



    6. Quanto aos requisitos legais para a concessão da paridade à pensionista, a Desembargadora Relatora assinalou, no voto condutor do acórdão recorrido:



    “Resta analisar, em homenagem à teoria da causa madura e ao previsto no artigo 1.013, § 4º do Codex Processual Civil, se o falecido servidor atendia a todas as condições previstas no art. 3º da EC nº 47/2005. 



    Observo que os requisitos do incisos I e II (trinta e cinco anos de contribuição, vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se deu a aposentadoria) se encontram atendidos, conforme documentos dos autos de origem (evento 1, OUT9, pag 62; evento 28, PROCADM2, pag. 11). (...)



    A interpretação que se extrai do dispositivo é que, para cada ano a mais de contribuição que ultrapasse os 35 anos, diminui-se um na idade limite de 60 anos, para homens. (...)



    O ex-servidor ultrapassou em 4 anos, 4 meses e 10 dias o período mínimo de 35 anos, como se nota. Assim sendo, é necessária a comprovação de idade mínima de 55 anos, 7 meses e 20 dias. 



    O ex-servidor nasceu em 20-03-1921 (evento 28, PROCADM9, pág 4, da origem), e aposentou-se em 1977, época em que contava com 56 anos completos. 



    Nessa perspectiva, observa-se que o ex-servidor, instituidor do benefício, atendia a todas as condições previstas no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, fazendo jus a pensionista à paridade pretendida” (fl. 7, e-doc. 19).



      Para reexaminar os argumentos do recorrente e o assentado pelo Tribunal de origem, referente ao preenchimento dos requisitos para a concessão e revisão do benefício previdenciário, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se verifica na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE DE VENCIMENTOS. NORMA DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.384.241-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.8.2022). 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PENSÃO POR MORTE. RE 603.580-RG (TEMA Nº 396). PARIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO. ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PREMISSAS FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005’ (Tese nº 396 da repercussão geral). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A teor do 
art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 
n. 1.397.786-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 10.1.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE COM O TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.580-RG. INOCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O acórdão recorrido observou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.580-RG no sentido de que ‘os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)’. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, se faz necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios 
(art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.344.707-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO À PARIDADE. PENSÃO POR MORTE. EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. FALECIDO APOSENTADO ANTES DA EMENDA 41/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Em relação ao direito à paridade no cálculo dos proventos, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que os servidores públicos civis que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 603.580-RG, Rel. Min RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 396 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que: ‘Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).’ 3. O Juízo de origem decidiu que a viúva tem direito de perceber os seus proventos com a garantia da paridade com a remuneração dos servidores em atividade, pois ‘demonstrou o direito a igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com o artigo 3º da EC 47/2005’. Ao assim decidir, o acórdão recorrido observou a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual merece ser mantido. 4. Para acolher as razões recursais, seria necessária a análise da questão à luz do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede extraordinária, em face do óbice previsto na Súmula 279 do STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.376.611-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2022).



    7. Para reexaminar o assentado pelo Tribunal de origem referente ao preenchimento dos requistos para a concessão e revisão do benefício previdenciário, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se verifica na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Direito Administrativo e Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Revisão de pensão por morte. Alegado direito à paridade. matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que julgou ação rescisória improcedente. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.465.053-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.2.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora